Tribunal: CARF
Processo: 10580.723857/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723857/2012-13
ACÓRDÃO
2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGÉRIO ATAÍDE CALDAS PINTO ESPÓLIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
FORA
DO
PRAZO
LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72.
O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.238/246 lavrado pela
DRF/Salvador/BA em 09/04/2012, contra o contribuinte retro identificado, que
resultou na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, referente ao exercício financeiro de 2009, no montante de R$ 51.816,77,
sendo R$ 25.319,70 de imposto de renda, R$ 18.989,78 de multa proporcional
(passível de redução), e R$ 7.507,29 de juros de mora calculados até abril de
2012.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade revisora de
“omissão de rendimentos da atividade rural”, ocorrida no ano-calendário de 2008,
no montante de R$ 460.358,29, resultando no arbitramento da base de cálculo do
imposto de renda correspondente, à razão de 20% (vinte por cento) da Receita
Bruta apurada no ano-calendário em foco, efetuado pela autoridade fiscal,
conforme expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de
fls.240 – parte integrante do Auto de Infração ora contestado – e Termo de
Verificação Fiscal de fls.234/237.
Tendo em vista que o contribuinte, apesar de devidamente intimado, mediante
Termo de Intimação Fiscal de 27/02/2012 a fls.68 e Termo de Reintimação Fiscal
de 20/03/2012 a fls.74, não atendeu a exigência fiscal para apresentar “o Livro
Caixa referente a atividade rural, com a respectiva documentação comprobatória
da veracidade das receitas e das despesas escrituradas”, foi então mensurada
pelo Fisco a Receita Bruta de sua atividade rural, na importância de R$
460.358,29, tomando por base os valores provenientes de venda de bovinos
efetuada pelo interessado, no ano-calendário de 2008, à empresa Siena
Alimentos Ltda, CNPJ 01.363.741/0001-08, arbitrando-se o valor tributável em R$
92.071,66 conforme “Demonstrativo do Arbitramento da Base de Cálculo do IRPF
referente à Atividade Rural” apensado às fls.69/70 e documentação anexada às
fls.189/231.
Em sua peça impugnatória de fls.248/261, instruída com os elementos de
fls.281/354, o contribuinte, legalmente representado por sua inventariante,
nomeada pelo Termo de Compromisso de fls.266, contesta, por meio dos
procuradores nomeados pelo instrumento de mandato de fls.262, o lançamento
efetuado, quando, em apertada síntese, argumenta que: 1) “Demonstra o Livro
Caixa da Atividade Rural, juntamente com as notas fiscais da venda dos animais e
os recibos e notas fiscais de despesas com a atividade rural, a ocorrência de
prejuízo em todos os meses do ano-calendário de 2008”; 2) O contribuinte não
obteve resultado positivo em suas atividades rurais e, portanto, não há que se
falar em omissão de rendimentos; 3) Durante a revisão fiscal, ocorreu em
23/02/2011 o repentino falecimento do contribuinte, “sendo este arrimo de
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
3
família, que centralizava em si a administração de todos os seus bens, assim como
os relativos às atividades rurais realizadas em propriedade rural denominada
Fazenda São Francisco de Assis”; 4) “Os constantes pedidos de dilação de prazo na
busca de organizar toda a documentação requerida pelo Auditor Fiscal, no bojo do
processo administrativo fiscal, ocorreram em razão de que sua filha e
inventariante, além de emocionalmente abalada, não tinha qualquer
conhecimento relativo ao modo de administração dos bens do falecido”; 5) O Fisco
procedeu à errônea apuração de omissão de rendimentos, “sopesando apenas a
receita bruta obtida, sem, contudo, observar as despesas provenientes da
atividade rural do impugnante, não considerando tal fato quando do malsinado
lançamento de ofício”; 6) A autoridade fiscal “consignou apenas os valores de
entrada (referentes à realização de venda de animais), contudo omitiu-se de
analisar as saídas/despesas, encontrando saldo positivo irreal, quando em
verdade a atividade rural do contribuinte fechou em saldo negativo todos os
meses do ano de 2008”, conforme demonstrativo; 7) Embora tenha sido intimado
o contribuinte para a apresentação do Livro Caixa referente às atividades rurais,
“em um primeiro momento não se fez possível tal apresentação devido ao
falecimento do impugnante, único administrador dos negócios”; 8) A
representante do Espólio, através dos advogados constituídos, colacionou ao
processo administrativo todos os demonstrativos de receita e despesas (notas
fiscais de compradores, Guias de Transporte de Animais (GTA), recibos e notas
fiscais de despesas, entre outros) inerentes à atividade rural exercida pelo
falecido, “faltando apenas a apresentação do Livro Caixa em decorrência da
dificuldade em identificar e contatar o seu contador/contabilista”; 9) É possível
notar a não ocorrência de lucro apenas analisando a documentação já acostada
ao processo administrativo, “mostrando-se desnecessária a apresentação do Livro
Caixa”; 10) Porém, “o Auditor-Fiscal, alicerçando-se no fato de não ter sido
apresentado o mencionado livro, efetuou o malsinado lançamento, no valor de R$
51.816,77”.
O impugnante “requer ao presente Órgão que se proceda novamente à análise
dos documentos anteriormente apresentados, em consonância com o Livro Caixa
que ora se faz juntada”, salientando ainda, em resumo, que : 1) A Receita Federal
“não faz menção aos recibos e notas fiscais de despesas colacionados pelo próprio
contribuinte ao processo administrativo fiscal, de modo que demonstra que se
omitiu em analisar as receitas auferidas com as despesas realizadas”; 2) A
omissão de rendimentos apurada pela Receita Federal “corresponde à receita
bruta obtida com a venda de animais, mas ao cruzar os mencionados valores com
as despesas realizadas na execução da atividade rural, tem-se como saldo final
considerável PREJUÍZO, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de
imposto sobre a renda”; 3) Conforme se infere das escriturações contidas no
mencionado Livro Caixa, “fica evidente que as despesas em todos os meses
daquele ano, como dito, superaram as receitas obtidas com a venda de animais”.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
4
O autuado insurge-se também contra a aplicação da multa de ofício de 75%
prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996, pois “no presente caso não
houve incidência do tributo, em decorrência de ter havido somente prejuízos, o
que por si só afasta a aplicabilidade do artigo em tela”, ressaltando seu caráter
confiscatório, ou seja, “a multa com tamanho percentual se mostra desvinculada
com os mandamentos constitucionais”.
Para corroborar seus argumentos, o contribuinte transcreve texto da lavra do
ilustre jurista Hugo de Brito Machado e ementas de Acórdãos do Primeiro
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.
A decisão de piso foi parcialmente desfavorável à pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
A falta de escrituração do Livro Caixa para apuração do resultado da exploração
da atividade rural implica o arbitramento da base de cálculo, à razão de vinte por
cento da Receita Bruta obtida no ano-calendário correspondente.
INFRAÇÕES E PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO.
Incabível a aplicação da multa de ofício de 75%, (setenta e cinco por cento)
quando se tratar de imposto decorrente de infrações apuradas pelo Fisco em
Declaração de Ajuste Anual IRPF apresentada pelo de cujus. No caso, aplica-se a
multa de mora de 10% (dez por cento) prevista no artigo 964, inciso I, alínea “b”,
do RIR/1999 vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 17/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
c) possibilidade de juntada de provas em sede recursal;
d) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos;
e) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos;
f) os rendimentos provenientes de atividade rural estão comprovados nos autos -
inexistência de omissão.
É o relatório.

Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
5
VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, motivo pelo qual dele não conheço.
De acordo com o art. 5o do Decreto 70.235/1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, o prazo para apresentação do recurso se iniciou no dia 14/04/2016. Por força
do art. 33 do mesmo normativo, o término do prazo se deu em 16/05/2016 (segunda-feira). Não
consta dos autos que esses dias não tenham sido de funcionamento normal da repartição de
circunscrição do contribuinte.
Pelo exposto, considerando ainda que o contribuinte não argui a tempestividade do
recurso, este não deve ser conhecido.
Caso seja vencido, importa ressaltar que o litígio recai sobre a regularidade do
arbitramento de rendimento auferido em atividade rural.
O contribuinte foi intimado pelo Fisco para apresentar o Livro Caixa e documentos
comprobatórios de suas atividades rurais. Apesar de ter solicitado prorrogação do prazo para essa
apresentação, não cumpriu a exigência dentro do prazo estipulado. Isso levou a autoridade fiscal a
arbitrar seus rendimentos da atividade rural em 20% da receita bruta, conforme previsto no artigo
60 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999).
A defesa do contribuinte contesta o arbitramento, alegando que a autoridade fiscal
poderia ter analisado a documentação existente para verificar a ausência de lucro, sem a
necessidade do Livro Caixa. No entanto, o artigo 60 do RIR/1999 estabelece claramente a
obrigatoriedade da escrituração do Livro Caixa para apuração dos resultados da atividade rural.
Como o Livro Caixa não foi apresentado mesmo após as intimações fiscais, o
arbitramento da base de cálculo foi uma medida cabível e respaldada legalmente. A apresentação
posterior do Livro Caixa não altera essa decisão, pois foi feita de forma intempestiva e não segue
as normas estabelecidas para sua elaboração e manutenção. Assim, a infração apurada pela
autoridade fiscal é mantida.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
I – Omissão de rendimentos da atividade rural.
O contribuinte foi intimado pelo Fisco, por meio do Termo de Intimação Fiscal de
fls.68, lavrado em 27/02/2012, entregue em 05/03/2012 – AR Correios a fls.71 – a
apresentar o “Livro Caixa, referente à atividade rural (criação e venda de suínos e
bovinos), com a respectiva documentação comprobatória da veracidade das
receitas e das despesas escrituradas”.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
6
Mediante correspondência recebida pela Fiscalização em 12/03/2012, apensada
às fls.72/73, o interessado, alegando não ter como atender ao Fisco dentro do
prazo estipulado, requereu a “dilação do prazo por não menos de 20 (vinte) dias,
para apresentação das informações necessárias, o Livro Caixa e os inúmeros
documentos que demonstram pormenorizadamente as operações de venda e
compra de animais”.
Conforme Termo de Reintimação Fiscal de fls.74, o contribuinte foi reintimado em
20/03/2012 a apresentar, “no prazo de 20 (vinte) dias, contados do dia 12 de
março de 2012, conforme sua solicitação de dilação do prazo, através da
correspondência datada de 11 de março, todos os documentos e comprovantes
solicitados no Termo de Intimação Fiscal lavrado em 27/02/2012”.
Segundo relatado pela autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal de
fls.234/237, o fiscalizado não atendeu as mencionadas exigências fiscais: “Até o
vencimento em 31/03/2012 do prazo prorrogado do Termo de Intimação Fiscal de
20/03/2012, o contribuinte não apresentou o Livro Caixa, nem as respectivas
documentações comprobatórias da veracidade das receitas e das despesas. Diante
do exposto, efetuamos o lançamento do IRPF referente à atividade rural não
declarada, considerando-se a base de cálculo arbitrada, conforme planilha
anexa”.
A forma de apuração do Resultado da Atividade Rural está prevista no artigo 60
do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, a saber:
“Art.60 – O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade.
§1o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou a
prescrição.
§ 2o - A falta de escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário”.
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de
cinqüenta e seis mil reais faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade
rural, mediante prova documental, dispensado o Livro Caixa (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, § 3o).
§ 4o É permitida a escrituração do Livro Caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem seqüencial ou tipograficamente.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
7
§ 5o O Livro Caixa deve ser numerado seqüencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de "Termo" que identifique o contribuinte e a
finalidade do Livro.
§ 6o A escrituração do Livro Caixa deve ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de rendimentos do correspondente ano-
calendário.
§ 7o O Livro Caixa de que trata este artigo independe de registro”.
(Grifos não originais).
Considerando que o autuado, embora intimado a fazê-lo não apresentou o Livro
Caixa durante a ação fiscal, a autoridade lançadora procedeu ao arbitramento de
seus rendimentos de atividade rural no ano-calendário de 2008, à razão de 20%
(vinte por cento) da receita bruta, mensurada pelo somatório dos valores
apontados nas notas fiscais coletadas em diligência fiscal perante a empresa Siena
Alimentos Ltda, CNPJ 01.363.741/0001-08, na importância de R$ 460.358,29,
estabelecendo o valor tributável em R$ 92.071,66 conforme “Demonstrativo do
Arbitramento da Base de Cálculo do IRPF referente à Atividade Rural” apensado
às fls.69/70.
O impugnante contesta a decisão do Fisco pelo arbitramento da base de cálculo
para apuração do imposto de renda por ele devido.
Centra sua defesa no argumento de que a autoridade fiscal poderia ter observado
a não-ocorrência de lucro no ano-calendário de 2008 apenas analisando a
documentação
já
acostada
ao
processo
administrativo,
“mostrando-se
desnecessária a apresentação do Livro Caixa” e requer “que se proceda
novamente à análise dos documentos anteriormente apresentados, em
consonância com o Livro Caixa que ora se faz juntada”.
O artigo 60 do RIR/1999 vigente é patente quanto à imprescindibilidade da
escrituração do Livro Caixa, a qual abrangerá as receitas, as despesas de custeio,
os investimentos e demais valores que integram a atividade rural. A possibilidade
do arbitramento prevista em seu parágrafo 2o dá-se exclusivamente na hipótese
de ausência de apresentação do Livro Caixa quando solicitado pela autoridade
fiscal.
Tendo em vista não ter sido apresentado o Livro Caixa, apesar de o contribuinte
ter sido devidamente intimado e reintimado a fazê-lo, cabível foi o arbitramento
da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta da atividade rural apurada pelo
Fisco, uma vez que as circunstâncias do caso concreto se subsumem na hipótese
legal autorizadora do arbitramento.
Saliente-se que o arbitramento em foco decorre de expressa disposição legal,
sendo, portanto, irrelevantes para desqualificá-lo as alegações do impugnante
relativas aos fatos que narrou no intuito de justificar o não atendimento às
intimações fiscais.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
8
Cumpre ressaltar que o fato de o Livro Caixa ter sido apresentado na fase
impugnatória não tem o condão de tornar sem efeito o arbitramento efetuado
pelo fiscal autuante. Destarte, a apresentação do Livro Caixa após a lavratura do
Auto de Infração deixa evidente que sua elaboração se deu de forma
intempestiva, em total desacordo às disposições legais contidas no parágrafo 6o
do artigo 60 do RIR/199 vigente, acima transcrito.
Portanto, estando plenamente justificada a adoção do arbitramento pela
autoridade lançadora, ante a impossibilidade, durante a ação fiscal, de apuração
do lucro/prejuízo de atividade rural do fiscalizado com respaldo em lançamentos
consubstanciados em Livro Caixa, mantenho a infração apurada.
II – Multa de Ofício.
Insurgiu-se o impugnante contra a multa de ofício no percentual de 75%, por
entender que a penalidade aplicada possui caráter confiscatório, ofendendo
princípios constitucionais.
A multa de ofício incidente sobre o valor do imposto resultante da omissão de
rendimentos da atividade rural foi aplicada em consonância com o artigo 44,
inciso I, da Lei 9.430/1996, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, in verbis:
“Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”.
Não compete ao fiscal autuante efetuar qualquer juízo de valoração sobre o
quantum efetivo do tributo e da respectiva penalidade. Cabe-lhe apenas aplicar o
valor determinado pela Lei e foi exatamente assim que agiu a autoridade
lançadora, visto que tal atividade é plenamente vinculada, a teor do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Qualquer arguição acerca de inconstitucionalidade de dispositivos legais, por
suposta desobediência a princípios determinados na Constituição Federal, há que
se observar não ser da competência do julgamento administrativo pronunciar-se a
respeito da conformidade da lei, validamente editada pelo Poder Legislativo, a
ponto de declarar-lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente
previsto, matéria reservada ao Poder Judiciário, seja no controle concentrado,
seja no controle difuso.
Contudo, ainda que não tenha sido objeto de questionamento por parte do
contribuinte, há de se alterar a multa exigida no Auto de Infração em tela, visto
que a autoridade lançadora aplicou a multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, mas,
no presente caso, por se tratar de imposto de renda decorrente de infração
apurada pelo Fisco para o exercício financeiro de 2009, cuja Declaração de Ajuste
Anual IRPF foi apresentada pelo de cujus, falecido em 23/02/2011 segundo
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723857/2012-13
9
Certidão de Óbito a fls.265, pertinente a aplicação ao Espólio, o qual não deu
causa à infração em foco, da multa de mora de 10% (dez por cento), conforme
determina o artigo 964, inciso I, alínea “b”, do RIR/1999 vigente.
III – Considerações Finais.
Cita o interessado, em sua peça impugnatória, ementas de Acórdãos exarados
pelo Primeiro Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais) do Ministério da Fazenda.
Apesar da inestimável validade de tais julgados como fonte de consulta, não
podem, contudo, ser tomados, conforme entendimento expresso pelo Parecer
Normativo CST n.o 390/71, como normas complementares da legislação tributária,
nos moldes estabelecidos pelo artigo 96 do precitado Código Tributário Nacional,
em função da inexistência de ato legal que lhes confira efetividade de caráter
normativo.
Em face de todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação
apresentada pelo autuado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 403
DF CARF MF
Original